Tribunal: TJES
Processo: 0000682-47.2007.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000682-47.2007.8.08.0054
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: SALGUEIRO CONSTRUCOES S.A
APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR
DE DESERÇÃO
– PREPARO NÃO RECOLHIDO –

RECURSO NÃO CONHECIDO –
REEXAME NECESSÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA
.

1. Fora determinada a intimação da apelante Salgueiro para juntar os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência. Em razão da inércia, o benefício restou indeferido, com a consequente intimação para recolhimento do preparo, providência igualmente não cumprida.

2. A demonstração do recolhimento do preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o qual deve ser realizado e comprovado de maneira integral no ato de sua interposição.

3. Não deve ser conhecido o presente recurso em razão de não haver sido efetuado e comprovado, conforme antes determinado, o preparo recursal no prazo assinalado, em verdadeira afronta ao disposto no art. 1.007 do CPC/15. Preliminar acolhida.

4. A Constituição Federal de 1988 adotou a teoria do risco administrativo ao tutelar a relação entre o Estado e eventuais danos causados por ele e seus agentes a terceiros, segundo dispõe o seu art. 37, § 6º.

5. Deve o Estado responder pelos danos que causar ao particular quando demonstrado o nexo causal entre a sua conduta e o dano, admitindo-se o afastamento da responsabilidade civil quando oposta e comprovada a ocorrência de alguma causa excludente do nexo de causalidade.

6. As provas produzidas foram capazes de demonstrar a ausência de sinalização adequada a cargo da empreiteira responsável pela execução de serviços de conservação e manutenção da rodovia, bem como o defeito em um dos faróis do caminhão, sendo tais fatos determinantes para o acidente.

7. Inexistindo causas excludentes, resta caracterizada a responsabilidade civil dos demandados, sendo devida a reparação.

8. O montante a título de danos morais deve ser mantido, haja vista as trágicas consequências do acidente, culminando com o falecimento do filho dos autores com apenas 24 anos de idade.

9. Correto o pensionamento determinado pelo Juízo
a quo
, vez que “
há presunção relativa de dependência financeira entre seus membros em se tratando de famílias de baixa renda, sendo devido o pensionamento, a despeito de prova de dependência econômica”.
(AgInt no REsp n. 2.043.526/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.).

10. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso interposto e, em sede de reexame necessário, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Reexame Necessário e recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SALGUEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.
em face da r. sentença de fls. 545/554, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de São Domingos do Norte, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada por
JOSÉ VALTAVANIO COELHO E OUTRA
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar:
a)
o requerido
DER-ES
ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) aos requerentes, acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ;
b)
o requerido
DER-ES
ao pagamento de pensão aos genitores da vítima, no valor de 2/3 de R$ 860,43 (oitocentos e sessenta reais e quarenta e três centavos), a ser depositado em conta bancária dos demandantes a ser informada, desde a data do acidente até a data em que a vítima completaria 69 (sessenta e nove) anos ou falecimento de ambos os autores, sendo certo que com a morte de apenas um dos genitores, o valor total pensão, sem qualquer minoração, deve ser prestada ao outro sobrevivente, a ser corrigido monetariamente do evento danoso e com juros moratórios a contar da data da citação;
c
)
a empresa
DELTA CONSTRUÇÕES S.A.
a ressarcir ao requerido DER-ES o valor que despender em face da condenação (danos morais e pensão), nos exatos limites previstos no contrato firmado com o requerido.

A requerida
SALGUEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.,
atual denominação da Delta Construções S.A., apelou às fls. 563/583, pleiteou inicialmente a concessão da gratuidade da justiça, haja vista a grave situação financeira enfrentada.

Na sequência, aponta a sua ilegitimidade passiva, vez que não seria responsável pelo caminhão envolvido no acidente.

No mérito, afirma que o boletim de acidente de trânsito não possui presunção
juris tantum,
razão pela qual caberia aos autores demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Aponta a ausência de nexo causal, sendo o condutor da motocicleta o único responsável pelo acidente fatal. De forma subsidiária, pugna pela redução do montante indenizatório arbitrado.

Os autores apresentaram contrarrazões às fls. 624/633 pleiteando o indeferimento da gratuidade da justiça e, no mérito, a manutenção da sentença

Despacho id. 4581329 determinando a intimação da Procuradoria Geral do Estado para ciência da sentença, bem como da apelante Salgueiro para juntar os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência.

Cumpridas as diligências, não houve manifestação das partes intimadas.

Decisão id. 5026183 indeferindo a gratuidade da justiça e determinando a intimação da apelante para pagamento do preparo no prazo de 05 dias, sob pena de deserção.

Novamente, a apelante quedou-se inerte.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 19 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

(PRELIMINAR DE DESERÇÃO)

Conforme relatado, cuida-se de Reexame Necessário e recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SALGUEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.
em face da r. sentença de fls. 545/554, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de São Domingos do Norte, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada por
JOSÉ VALTAVANIO COELHO E OUTRA
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar:
a)
o requerido
DER-ES
ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) aos requerentes, acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ;
b)
o requerido
DER-ES
ao pagamento de pensão aos genitores da vítima, no valor de 2/3 de R$ 860,43 (oitocentos e sessenta reais e quarenta e três centavos), a ser depositado em conta bancária dos demandantes a ser informada, desde a data do acidente até a data em que a vítima completaria 69 (sessenta e nove) anos ou falecimento de ambos os autores, sendo certo que com a morte de apenas um dos genitores, o valor total pensão, sem qualquer minoração, deve ser prestada ao outro sobrevivente, a ser corrigido monetariamente do evento danoso e com juros moratórios a contar da data da citação;
c
)
a empresa
DELTA CONSTRUÇÕES S.A.
a ressarcir ao requerido DER-ES o valor que despender em face da condenação (danos morais e pensão), nos exatos limites previstos no contrato firmado com o requerido.

Suscito, de ofício, a PRELIMINAR DE DESERÇÃO do recurso interposto por SALGUEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.

Nos termos do relatório, fora determinada a intimação da apelante Salgueiro para juntar os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência.

Em razão da inércia, o benefício restou indeferido, com a consequente intimação para recolhimento do preparo, providência igualmente não cumprida.

Como se sabe, a demonstração do recolhimento do preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o qual deve ser realizado e comprovado de maneira integral no ato de sua interposição.

E, sendo causa objetiva de admissibilidade, prescinde de qualquer indagação para que seja reconhecida a sua omissão.

Sob tal enfoque, não deve ser conhecido o presente recurso em razão de não haver sido efetuado e comprovado, conforme antes determinado, o preparo recursal no prazo assinalado, em verdadeira afronta ao disposto no art. 1.007 do CPC/15.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada para
NÃO CONHECER
do recurso em razão da deserção.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, em razão do percentual máximo fixado pelo Juízo
a quo.

É como voto.

VOTO

(
REEXAME NECESSÁRIO)

Não obstante a deserção do recurso interposto pela segunda requerida, passo a examinar a sentença em sede de reexame necessário, qualificando-se o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) como uma autarquia.

Trata-se de ação de responsabilidade civil em que os autores pleiteiam a reparação em razão do acidente automobilístico que vitimou o seu filho.

Sobre o tema, relembro que a Constituição Federal de 1988 adotou a teoria do risco administrativo ao tutelar a relação entre o Estado e eventuais danos causados por ele e seus agentes a terceiros, segundo dispõe o seu art. 37, § 6º.

Denota, assim, a existência de uma responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa ou dolo no caso concreto.

Destarte, deve o Estado responder pelos danos que causar ao particular quando demonstrado o nexo causal entre a sua conduta e o dano, admitindo-se o afastamento da responsabilidade civil quando oposta e comprovada a ocorrência de alguma causa excludente do nexo de causalidade.

Neste caso, após analisar detidamente os autos, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença, incumbindo aos requeridos a reparação pelo acidente.

Afinal, as provas produzidas foram capazes de demonstrar a ausência de sinalização adequada a cargo da empreiteira responsável pela execução de serviços de conservação e manutenção da rodovia estadual, bem como o defeito em um dos faróis do caminhão, sendo tais fatos determinantes para o acidente.

Assim, não há que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima, sendo certo que “
a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente”
(REsp n. 1.986.488/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022), o que não ocorreu na hipótese em julgamento.

Portanto, inexistindo causas excludentes, resta caracterizada a responsabilidade civil dos demandados, sendo devida a reparação.

O montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais deve ser mantido, haja vista as consequências do acidente, culminando com o trágico falecimento do filho dos autores com apenas 24 anos de idade.

Do mesmo modo, correto o pensionamento determinado pelo Juízo
a quo
, vez que “
há presunção relativa de dependência financeira entre seus membros em se tratando de famílias de baixa renda, sendo devido o pensionamento, a despeito de prova de dependência econômica”.
(AgInt no REsp n. 2.043.526/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Pelo exposto,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000682-47.2007.8.08.0054

APELANTE: SALGUEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.

APELADOS: JOSÉ VALTAVANIO COELHO E OUTRA

RELATOR: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos em razão de dúvida que me assaltou após o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no que já foi acompanhada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Do exame que fiz da matéria, cheguei à mesma conclusão esposada pelas eminentes Desembargadoras me antecederam no presente julgamento.

De início, resta evidenciada a deserção quanto ao recurso de apelação voluntário interposto por SALGUEIRO CONSTRUÇÕES LTDA., à vista do não recolhimento das custas recursais após o indeferimento da gratuidade de justiça.

Relativamente ao reexame necessário, a r. sentença submetida ao duplo grau de jurisdição, deve ser confirmada em todos os seus termos, pois os elementos de prova colacionados aos autos são suficientes para caracterizar a responsabilidade civil do Estado pelo acidente que vitimou o filho dos demandantes, não havendo, por outro lado, suporte probatório apto a sustentar as teses de culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

Quanto ao dano moral, o valor global da indenização fixado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos demandantes, atende aos critérios de razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação interposto por SALGUEIRO CONSTRUÇÕES LTDA., ao passo em que confirmo a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no que já foi acompanhada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 04/07/2023